Tribunal: STM
Processo: 7000256-25.2023.7.00.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DISTRIBUIÇÃO PARA 2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (CJM). ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) E PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL (PBAC). REMESSA PARA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM. ARQUIVAMENTO DO IPM E DO PBAC. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM. UNANIMIDADE.
I  Conflito de Jurisdição suscitado pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do APF 7000242-15.2022.7.02.0002-SP, distribuído por sorteio, ao Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
II  A distribuição do APF ocorreu anteriormente à distribuição dos demais Processos, razão pela qual o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM tornou-se prevento para analisar os fatos.
III  Além disso, o IPM e o PBAC foram arquivados, por não ter sido possível comprovar a autoria dos furtos das bicicletas objeto do referido Inquérito.
IV  Assim, observa-se que a possível conexão aventada pelo nobre Promotor de Justiça não se efetivou, já que embora possam ter sido praticadas duas ou mais infrações em situações semelhantes, em período próximo ao dos autos em análise, não se conseguiu comprovar a ligação do Indiciado com os demais furtos.
V - A distribuição consiste em critério de fixação de competência entre juízes com as mesmas atribuições pertencentes a uma mesma Comarca ou Circunscrição Judiciária.
VI  Ademais, ocorre a competência por prevenção quando um dos Juízos antecede ao outro na prática de algum ato ou na determinação de alguma medida, mesmo antes de oferecida a denúncia.
VII  Conflito de Jurisdição julgado procedente para firmar a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/05/2023, 19:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450628785719&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000256-25.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE
O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, A FIM DE FIRMAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM, CONFORME O CRITÉRIO DA
DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NO ART. 98 DO CPPM. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

24/05/2023, 19:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450628785719&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/05/2023, 19:32
:: 40001351623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f76f7b36fcab726668...
1/7
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000256-25.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SUSCITANTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
EMENTA
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE. DISTRIBUIÇÃO PARA 2ª AUDITORIA DA 2ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (CJM). ALEGAÇÃO
DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR (IPM) E PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO
CRIMINAL (PBAC). REMESSA PARA 1ª AUDITORIA DA 2ª
CJM. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 1ª
AUDITORIA DA 2ª CJM. ARQUIVAMENTO DO IPM E DO
PBAC. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIRMAR A
COMPETÊNCIA
DA
2ª
AUDITORIA
DA
2ª
CJM.
UNANIMIDADE.
I – Conflito de Jurisdição suscitado pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do APF 7000242-
15.2022.7.02.0002-SP, distribuído por sorteio, ao Juízo da 2ª Auditoria
da 2ª CJM.
II – A distribuição do APF ocorreu anteriormente à distribuição dos
demais Processos, razão pela qual o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM
tornou-se prevento para analisar os fatos.
III – Além disso, o IPM e o PBAC foram arquivados, por não ter sido
possível comprovar a autoria dos furtos das bicicletas objeto do
referido Inquérito.
IV – Assim, observa-se que a possível conexão aventada pelo nobre
Promotor de Justiça não se efetivou, já que embora possam ter sido
praticadas duas ou mais infrações em situações semelhantes, em
período próximo ao dos autos em análise, não se conseguiu comprovar
a ligação do Indiciado com os demais furtos.
7000256-25.2023.7.00.0000
40001351623 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:32
:: 40001351623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f76f7b36fcab726668...
2/7
V - A distribuição consiste em critério de fixação de competência entre
juízes com as mesmas atribuições pertencentes a uma mesma Comarca
ou Circunscrição Judiciária.
VI – Ademais, ocorre a competência por prevenção quando um dos
Juízos antecede ao outro na prática de algum ato ou na determinação
de alguma medida, mesmo antes de oferecida a denúncia.
VII – Conflito de Jurisdição julgado procedente para firmar a
competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu julgar procedente o
Conflito de Jurisdição, a fim de firmar a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, conforme o critério da distribuição previsto no art. 98 do CPPM. A Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Examina-se Conflito de Jurisdição em que é Suscitante o MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) e Suscitado o Juízo da 2ª Auditora da 2ª CJM, no Auto de Prisão em
Flagrante (APF) 7000242-15.2022.7.02.0002-SP.
Na origem, houve a lavratura do APF em desfavor do civil Homero
Samuel da Silva Filho, em razão da suposta tentativa de furto de uma bicicleta
ocorrida na Vila Militar da Base de Aviação do Exército, em Taubaté-SP, no dia
24.9.2022.
Em 25.9.2022, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr.
Vitor de Luca, homologou o APF e concedeu ao custodiado a liberdade provisória,
condicionada ao comparecimento a todos os atos do processo para os quais fosse
7000256-25.2023.7.00.0000
40001351623 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:32
:: 40001351623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f76f7b36fcab726668...
3/7
intimado, com fundamento no art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, bem
como do art. 270 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) c/c o art. 321 do
Código de Processo Penal (CPP) e o art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
Por outro lado, com fundamento no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP
c/c art. 3º, “a”, do CPPM, assim como no poder geral de cautela conferido ao
magistrado (art. 297 do Código de Processo Civil), compreendeu ser necessária e
adequada a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a)
obrigação de informar o seu endereço, telefones, atividade profissional e e-mail,
inclusive para noticiar ao Juízo, em até 48 horas, qualquer alteração desses contatos,
até o final do julgamento em 1º grau de jurisdição, se oferecida a peça acusatória
pelo Parquet; b) proibição de se ausentar da cidade de Taubaté-SP, sem a devida
autorização judicial prévia, exceto para exercer sua profissão; e c) recolhimento
domiciliar noturno, a partir das 22 horas.
No dia 2.2.2023, o Promotor de Justiça Luis Antonio Grigoletto
informou a conexão probatória com os fatos apurados no Pedido de Busca e
Apreensão Criminal (PABC) 7000243-97.2022.7.02.0002 e Inquérito Policial
Militar (IPM) 7000294-11.2022.7.02.0002, da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos quais
também são investigadas supostas práticas de outros furtos de bicicleta, por parte do
Investigado, cometidos no mesmo local, em datas próximas (29 e 30 de agosto e 3
de setembro de 2022), contra diferentes vítimas.
Neste contexto, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar, Dra. Vera
Lúcia da Silva Conceição, deferiu o pedido ministerial, reconheceu a conexão
probatória entre os feitos e determinou a redistribuição do APF 7000242-
15.2022.7.02.0002 ao douto Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, “onde são apuradas o
maior número de condutas em tese praticadas, mediante futura compensação, nos
termos legais”.
A Procuradora de Justiça Militar, Dra. Helena Mercês Claret da Mota,
suscitou conflito de jurisdição entre a 1ª e a 2ª Auditoria da 2ª CJM por entender que
o Juízo desta Auditoria tornou-se prevento para analisar os fatos apurados no
processo em análise.
Além disso, sustenta que os autos do IPM 7000294-11.2022.7.02.0002
já foram arquivados, porquanto não evidenciaram a autoria delitiva por parte do civil
Homero Samuel da Silva Filho, o que revela “completa ausência de conexão entre
os fatos apurados no IPM (arquivado) e o objeto do presente APF”.
Neste contexto, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Ricardo
Vergueiro Figueiredo, declarou a incompetência do Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM
para apreciar o procedimento administrativo inquisitivo, ao compreender como
competente o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, razão pela qual suscitou o Conflito
7000256-25.2023.7.00.0000
40001351623 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:32
:: 40001351623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f76f7b36fcab726668...
4/7
de Jurisdição, nos termos do art. 112, inciso I, alínea “b”, do CPPM, e determinou a
remessa a este Superior Tribunal Militar, consoante art. 114 do CPPM e art. 6º,
inciso II, alínea “g”, da Lei 8.457/1992.
Assim, por meio do Despacho de 31.3.2023, solicitei informações às
dignas autoridades, a fim de que informassem todos os feitos a que o Indiciado
responde nas Auditorias da 2ª CJM e a real conexão entre eles. Concluídas as
diligências, foi determinada Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM).
Em 4.4.2023 o Juiz Federal Substituto, Dr. Vitor de Luca, encaminhou
as informações consideradas relevantes, ocasião em que confirmou o arquivamento
do IPM 7000294-11.2022.7.02.0002.
O ilustre Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Ricardo Vergueiro
Figueiredo, ora Suscitante, após a descrição dos trâmites processuais, esclareceu
que:
“[...] Foram acolhidas as alegações ministeriais de que os fatos apurados no IPM
nº 7000294-11.2022.7.02.0002 não guardam relação com o flagrante efetuado no
APF 7000242-15.2022.7.02.0002 – uma vez que mesmo após diversas diligências
não se evidenciou naquele feito indícios suficientes de autoria delitiva por parte do
civil Homero Samuel da Silva Filho, tampouco de relação entre os diversos furtos
perpetrados na Base de Aviação de Taubaté. Não se vislumbra, pois, conexão
probatória entre os feitos.
8. Por outro lado, mesmo que se houvesse reconhecida a conexão entre os feitos, o
Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM estaria prevento, pois o APF nº 7000242-
15.2022.7.02.0002 foi distribuído em primeiro lugar, fixando a competência daquele
Juízo para processamento dos fatos envolvendo o civil Homero Samuel da Silva
Filho.”.
Em Parecer subscrito pela eminente Dra. Hermínia Celia Raymundo, a
PGJM manifestou-se pela competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos
seguintes termos:
“[...] considerando que a distribuição do APF nº 7000242- 15.2022.7.02.0002
ocorreu em 25/09/2022, às 01h22min, ou seja, embora tenha sido na mesma data do
PBAC nº 243-97.2022, ocorreu em horário precedente à distribuição deste, e a
distribuição do IPM nº 294-11.2022 só ocorreu 2 meses depois, a competência
prevalecente é o do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM.".
É o Relatório.
VOTO
7000256-25.2023.7.00.0000
40001351623 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:32
:: 40001351623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f76f7b36fcab726668...
5/7
O Conflito de Jurisdição preenche os requisitos legais de
admissibilidade, cujo conhecimento se impõe.
Cuida-se, em breve resumo, de questão que envolve a fixação da
competência para análise do Auto de Prisão em Flagrante (APF) 7000242-
15.2022.7.02.0002, distribuído por sorteio, em 25.9.2022, à 1:22:52 ao Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Alegou o Promotor de Justiça que havia a conexão probatória com os
fatos apurados no Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PABC) 7000243-
97.2022.7.02.0002, distribuído no dia 25.9.2022, às 10:00:15, e no Inquérito Policial
Militar (IPM) 7000294-11.2022.7.02.0002, distribuído no dia 26.11.2022, às
18:14:42, ambos para a 1ª Auditoria da 2ª CJM.
Entretanto, como observou a nobre Procuradora de Justiça Militar
atuante nesta Auditoria, a distribuição do APF ocorreu anteriormente à dos demais
processos.
Cabe salientar que o PBAC 7000243-97.2022.7.02.0002 foi
inicialmente endereçado ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM. Entretanto, foi juntado
ao APF em análise, razão pela qual o MM. Juiz Federal Substituto determinou o
desentranhamento do documento, no dia 25.9.2022 às 9h46.
Em seguida, o referido procedimento foi distribuído para 1ª Auditoria
da 2ª CJM e teve seu regular andamento, com a determinação da busca e apreensão
no domicílio do Flagranteado. Porém, não se obteve o pretendido êxito em
comprovar que as bicicletas subtraídas nos dias 29, 30 de agosto e 3 de setembro de
2022 estariam na posse do civil Homero Samuel da Silva Filho.
Ato contínuo, o IPM 7000294-11.2022.7.02.0002 foi arquivado por
Decisão de 14.3.2023, por não ter sido possível comprovar a autoria dos furtos das
bicicletas objeto do referido Inquérito.
Assim, observa-se que a possível conexão aventada pelo nobre
Promotor de Justiça não se efetivou, já que embora possam ter sido praticadas duas
ou mais infrações em situações semelhantes, em período próximo ao crime objeto de
apuração nestes autos, não se conseguiu comprovar a ligação do Indiciado com os
demais furtos.
De toda forma, deve-se respeitar a distribuição dos autos, na forma do
art. 98 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O APF 7000242-
15.2022.7.02.0002 foi distribuído para a MM. Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª
7000256-25.2023.7.00.0000
40001351623 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:32
:: 40001351623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f76f7b36fcab726668...
6/7
CJM em 25.9.2022 à 1:22:52. Além disso, houve manifestação do referido Juízo
pela homologação do APF e concessão da liberdade provisória ao Custodiado,
tornando-se, portanto, prevento para analisar os fatos.
A distribuição consiste em critério de fixação de competência entre
juízes com as mesmas atribuições pertencentes a uma mesma Comarca ou
Circunscrição Judiciária. Visa, assim, a preservação do juiz natural, de forma a
impedir que “se possa escolher de antemão o juiz”, razão pela qual “deve ser feita
de maneira aleatória e imediata, observando-se rigorosa igualdade”. (Lima, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4ª ed. Salvador: Juspodivm,
2016.).
Ademais, ocorre a competência por prevenção, quando um dos Juízos
antecede ao outro na prática de algum ato ou na determinação de alguma medida,
mesmo antes de oferecida a denúncia (art. 94 do CPPM).
Neste sentido, destaco a jurisprudência deste egrégio Tribunal:
“[...]. No caso de dois ou mais juízes igualmente competentes, a regra de
competência aplicável à hipótese é a da prevenção. Verificando-se que o IPM que
deu origem à Ação Penal nº 7000126-72.2019.7.03.0103 tramitou na 1ª Auditoria
da 3ª CJM, localizada em Porto Alegre/RS, Juízo em que a Denúncia também foi
recebida, em 28/8/2019, há que decidir pela competência deste Juízo para
processar o feito, nos termos do art. 6º do CPM, c/c art. 85, inciso I, alínea "c", e
art. 94, do CPPM. Decisão unânime”. (STM. Conflito de Jurisdição 7000890-
26.2020.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 8.4.2021.
Publicado em 19.4.2021).
“EMENTA:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO E DE CONEXÃO.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Somente se pode falar em prevenção quando se verificar a prática de algum ato
processual ou pré-processual por um dos Juízes concorrentes, fixando-se a
competência para aquele que em primeiro lugar se manifestou.
Para se ter caracterizada a conexão, não bastam as semelhanças quanto ao tempo
do crime, ao concurso de agentes, ou que uma conduta tenha sido praticada para
ocultar ou facilitar outras, ou, ainda, que provas tenham influenciado nas
circunstâncias elementares de outros feitos.
É preciso, fundamentalmente, que haja uma dependência recíproca entre os fatos
delituosos para recomendar a sua reunião, o que não se verifica nos autos, a
despeito dos fundamentos expendidos pelo Juízo suscitado e das próprias
semelhanças nas empreitadas delituosas, as quais, inclusive, foram identificadas a
partir da mesma denúncia anônima.
7000256-25.2023.7.00.0000
40001351623 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:32
:: 40001351623 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f76f7b36fcab726668...
7/7
Conflito negativo de competência conhecido, devendo prevalecer o critério de
distribuição diante da ausência da prevenção e da conexão. Decisão unânime.
(STM. Conflito de Jurisdição 7001394-66.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 7.5.2020. Publicado em 20.5.2020)
Ante o exposto, julgo procedente o Conflito de Jurisdição, a fim de
firmar a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, conforme o critério da
distribuição previsto no art. 98 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351623v7 e
do código CRC 0d412fd8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/5/2023, às 15:8:47
7000256-25.2023.7.00.0000
40001351623 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR